Tribunal: TJBA
Processo: 8000304-10.2019.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000304-10.2019.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SINSERV - SINDICADO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JUSSIAPE BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
COSME ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE JUSSIAPE e outros (2)

Advogado(s)
:
COSME ALMEIDA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COMPROVADA RELAÇÃO JURÍDICA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE DEZEMBRO/2026, DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS DO MESMO ANO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO VERIFICADA. RECONHECIDO DIREITO DO SERVIDOR.

VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE MUNICIPAL. ADICIONAL NOTURNO IMPROCEDENTE.
DANO MORAL NÃO CO
NFIGURADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS MAJORADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Caso em Exame

1. Cuida-se de apelação principal e recurso adesivo, interpostos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança decorrente do não pagamento de verbas salariais devidas a servidor público municipal.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) aferir, preliminarmente, sobre a competência da Justiça Comum e a prescrição quinquenal; (ii) verificar o direito do servidor à percepção das verbas discutidas; (iii) analisar se o Ente demonstrou o adimplemento; (iv) examinar se restou configurado o dano moral; (v) avaliar procedência do adicional noturno; (vi) vedação do enriquecimento ilícito da Administração Pública.

III. Razões de Decidir

3. Inicialmente, o caso em tela refere-se a regime jurídico estatutário, de competência da Justiça Comum.

4. Demonstrada inaplicabilidade da prescrição quinquenal, vez que o ajuizamento data de 2019, e as verbas pleiteadas relacionam-se ao período de 2016.

5. No mérito, verifica-se que o servidor demonstrou seu vínculo com o município apelante, sob o regime jurídico estatutário, contudo, o Ente Municipal não comprovou nos autos o pagamento das verbas salariais pleiteadas, ônus da prova que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, inc. II, do Novo Código de Processo Civil.

6. Dessa forma, restou reconhecido o direito do servidor à parcela salarial de dezembro/2016, bem como ao décimo terceiro salário e terço de férias do ano citado.

7. I
mprocedência da indenização por danos morais, vez que o inadimplemento de obrigações pecuniárias não configura dano extrapatrimonial presumido.

8. Improcedente pleito do adicional noturno por ausência de comprovação documental que ancore tal direito.

9. Sentença mantida.

IV. Dispositivo e Tese

Recursos principal e adesivo conhecidos e não providos
. Sentença mantida. Verba honorária sucumbencial majorada ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre valor das verbas devidas.

Tese de julgamento:
1.
Verificado direito do servidor às verbas pleiteadas
2.
não configurado dano extrapatrimonial presumido
. 3. Adicional noturno não procedente. 4. Vedação do enriquecimento ilícito da municipalidade. 5. Sentença mantida.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação principal e recurso adesivo,
n.º 8000304-10.2019.8.05.0153,
tendo como apelantes e apelados, o

MUNICÍPIO DE JUSSIAPE
, e o
EMERSON DE CARVALHO LEITE,
assistido pelo
‘SINSERV’, SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JUSSIAPE-BA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer ambos os recursos, principal e adesivo, negando-lhes provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E